Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. PREQUESTIONAMENTO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CARÁTER PUNITIVO. DECISÃO CONTRA LEI INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar eventual vício apontado pela parte embargante. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, sendo prescindível a menção expressa aos dispositivos legais.
4. Nos termos do enunciado 379 da IV Jornada de Direito Civil, “o CC 944 caput não afasta a possibilidade de se reconhecer a função punitiva ou pedagógica da responsabilidade civil”.
5. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte autora e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.